Tribunal: TJSP
Processo: 2048196-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança e reconvenção – Decisão que postergou a análise do pedido de liminar para momento posterior ao da manifestação da parte contrária – Matéria e pedido que não foram submetidos à apreciação em primeira instância, obstando conhecimento pelo Tribunal, pois que não lhe cabe se substituir ao juízo singular, mas apenas reexaminar o decidido por ele, pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança e reconvenção – Decisão que postergou a análise do pedido de liminar para momento posterior ao da manifestação da parte contrária – Matéria e pedido que não foram submetidos à apreciação em primeira instância, obstando conhecimento pelo Tribunal, pois que não lhe cabe se substituir ao juízo singular, mas apenas reexaminar o decidido por ele, pena de supressão de instância – Recurso não conhecido.